Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-50.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE IMPUTADOS AO PRIMEIRO RECORRENTE. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO IMPUTADOS AO SEGUNDO RECORRENTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO SEGUNDO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A decisão de pronúncia se limita a um Juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. Na fase processual da pronúncia, prevalece o Princípio in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do delito.
3. O Juízo singular não pode impronunciar o acusado caso haja indícios de autoria e comprovação da materialidade dos crimes (art. 414 do CPP), sob pena de subtrair a competência constitucional do Conselho de Sentença estabelecida no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
4. Não merece acolhimento o pleito defensivo para a revogação da prisão preventiva do segundo recorrente, porquanto permanecem hígidos os motivos ensejadores de sua prisão preventiva e a fundamentação utilizada para a sua manutenção é idônea. Ademais, não se mostra cabível a aplicação de qualquer outra medida cautelar.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.